Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO COM EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA CORRETAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo locatário e fiador contra sentença que julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar os réus, ora apelantes, ao pagamento da multa contratual e à reparação dos danos materiais no montante de R$7.333,00 (sete mil trezentos e trinta e três reais). Os réus não recorreram quanto à incidência da cláusula penal, de modo que a devolutividade recursal prevista no art. 1.013 do CPC está restrita à pretensão de reparação pelos supostos danos ocasionados no imóvel pelos recorrentes.
2. Demonstrada a insuficiência de recursos de um dos recorrentes, por meio de folha de pagamento a apontar remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, defere-se, com efeitos ex nunc, o benefício da gratuidade de justiça requerido, com base no art. 98 do CPC. Benefício negado ao corréu apelante, porquanto demonstrado rendimento superior a 8 (oito) salários mínimos mensais, evidenciando incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.
3. Constatado que os réus/apelantes não ofertaram contestação no prazo legal, conforme o art. 335, I, do CPC, não há falar em equívoco na decretação da revelia e na consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do diploma processual civil. Ao contrário do aludido pelos recorrentes, a ausência dos réus na audiência de conciliação não ensejou a decretação da revelia, posto que o descumprimento do dever de comparecimento à solenidade não possui tal condão, mas, unicamente, é capaz de acarretar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sanção sequer aplicada no caso concreto. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Verificado o efeito material da revelia, aliado à inexistência de requerimento de prova pelos réus e compreendendo o Juízo a quo pela suficiência probatória, revela-se regular o julgamento antecipado do mérito promovido nos termos autorizados pelo art. 355, II, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. Constitui obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações do seu uso normal, a teor do art. 23, III, da Lei 8.245/91. Se o imóvel é devolvido sem os reparos necessários, verifica-se o inadimplemento da obrigação locatícia, exsurgindo o dever de reparação pelas perdas e danos sofridos pelo locador, na forma do art. 475 do CC c/c art. 23, II, III, V e VI, da Lei n. 8.245/91.
6. Recurso conhecido e desprovido.